Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA ALTERAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. REAFIRMAÇÃO DA CONDUTA AGRESSIVA DO RÉU. CONFISSÃO PARCIAL. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECISAO REFORMADA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A nova versão da vítima, manifestada em juízo no sentido de isentar seu companheiro de comportamentos criminosos ou reduzir sua responsabilidade criminal, deve ser apreciada com cautela, não sendo suficiente a motivar a sentença absolutória.

2. A narrativa extrajudicial da vítima foi parcialmente confirmada por ela em juízo, momento em que, embora tenha tentando diminuir a responsabilidade do acusado, reiterou que ele a empurrou e, em consequência bateu a cabeça no carro e, também a segurou com força pelo braço, gerando lesão atestada em laudo pericial. A palavra da vítima e o laudo estão corroborados pela confissão parcial do réu, o qual confirmou em juízo que pegou a vítima pelo braço para forçá-la a entrar no veículo, contra a vontade dela, situação que justifica o cuidado que deve ter a autoridade judiciária com a vítima em situação de vulnerabilidade, conforme orientação expedida pelo d. Conselho Nacional de Justiça, em seu recente Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, de 18.10.2021.

3. Favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses detenção, mantendo-a na etapa intermediária, a despeito da confissão parcial, tendo em vista a impossibilidade de redução aquém do mínimo na segunda fase, conforme enunciado 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça; preservando-a também na última fase, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

4. Considerando a pena aplicada, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Não há falar em detração de regime, nos moldes do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois o réu respondeu ao processo em liberdade, além de ter sido aplicado o regime inicial mais brando para cumprimento de pena.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o apelante não preencher os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal (crimes praticados com violência e grave ameaça contra pessoa). Ademais, no tocante aos crimes em comento, incide o enunciado da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017, o qual dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

6. Incide a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, pelo período de 2 (dois) anos, porquanto o réu foi condenado à reprimenda privativa de liberdade inferior a dois anos, é primário e possui condições pessoais favoráveis.

7. Recurso provido.